Tribunal: TJMT
Processo: 1017457-50.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017457-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MARCOS PAULO ALBIERE - CPF: 403.920.278-36 (PACIENTE), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RIO VERDE - CNPJ: 02.056.729/0001-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017457-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PACIENTE PRIMÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – EFICÁCIA – CABIMENTO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017457-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Marcos Paulo Albiere, contra ato comissivo do juízo plantonista da Comarca de Cuiabá [autos n. 10198-89.2020.811.0042], que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de receptação (art. 180 do CP).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva por autoridade incompetente; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis; e 4) o crime imputado não foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ao final, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura.

A liminar foi
deferida
, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017457-50.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem juízo plantonista da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

A
nalisando-se com acuidade os fatos relativos ao caso em tela, máxime depois de prestadas as informações pelo juízo
a quo
,

entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11-4-2020, por ter, em tese, receptado uma caminhonete Triton, cor branca, placa PQC-8390, produto de furto ocorrido na Comarca de Rio Verde/GO, pertencente à prefeitura deste município.

No mesmo dia, o magistrado plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se dos autos que o indiciado foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal enquanto conduzia uma caminhonete que é produto de furto ocorrido na Comarca de Rio Verde/GO, tendo como vítima a prefeitura do referido município. Quando da abordagem verificou-se que o indiciado não possuía CNH.

Diante desta situação foi realizada a prisão em flagrante do autuado, estando esta material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual a HOMOLOGO.

[...] Dando continuidade, entendo que razão assiste ao Ministério Público, vez que, estão presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo que o fumus comissi delicti resta evidente nas declarações dos policiais e pelo auto de apreensão.

No que tange ao periculum libertatis chega-se à conclusão de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, uma vez que reside em outro estado, circunstâncias que revelam a real possibilidade de que, solto, se evada do distrito da culpa, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública.

Devo considerar, ainda, que o custodiado mora em São Paulo, o furto foi em Goiás e o carro foi apreendido aqui em MT, evidenciando que o perigo de evasão salta aos olhos, de maneira que verifico a necessidade de segregação até que outros esclarecimentos sejam feitos e o juízo do feito possa reanalisar a necessidade de segregação.

Saliento que as investigações estão em curso, não podendo apenas concluir que o indiciado é apenas o receptador do veículo, haja vista que o mesmo, quando da sua prisão, afirmou aos policiais que buscou o veículo em um local e estava levando para outro, mesmo sem possuir CNH, além do fato de que foram furtados outros veículos da mesma prefeitura, evidenciando, assim, que o crime foi meticulosamente organizado e com a participação de várias pessoas.

Nessa toada, sem entrar ao mérito, certo é que a reprovabilidade da conduta é latente, sustentando, nessa fase de cognição sumária, a custódia preventiva do indiciado, especialmente porque fatos dessa natureza repercutem negativamente junto na comunidade local, demandando uma resposta mais efetiva da Justiça.

[...] Posto isso, em consonância com o parecer Ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado de MARCOS PAULO ALBIERI em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no que preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal por entender que, até este momento, a prisão é a única forma de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal”.

A defesa postulou, perante o juízo de origem, a revogação da prisão preventiva, cuja pretensão não foi analisada, dado o declínio de competência, consoante se extrai da decisão de
24-7-2020
:

“
Aportou à conclusão em decorrência da manifestação do parquet, qual pugna pela concessão da liberdade do indiciado
em epígrafe e, concomitantemente, pela declinação da competência deste juízo, para uma das unidades judiciárias de Rondonópolis, pelas razões consignadas em seu último parecer.

É a síntese.

Pertinente a manifestação visando a colocação em liberdade do custodiado, muito embora coerente e lógico o pedido, contudo, comparando a cumulação com outro pedido, qual seja, com o declínio da competência, então, penso nesse aspecto é paradoxal a pretensão, pois, como posso reconhecer como incompetente este juízo, ao ponto de declinar da competência e, concomitantemente, colocar o indiciado em liberdade.

Dessa forma, ou coloque em liberdade e, nesse aspecto, reconhece e declare a competência deste juízo, ou então, declina da competência e o juízo competente que passe apreciação consecutivamente do pedido de liberdade, o que não pode é declarar incompetente o juízo e mesmo assim praticar atos de decisões.

Pois bem.

Assim sendo, tenho que assiste razão ao parquet quanto a manifestação pelo declínio da competência, aliás, em ambas as manifestações, todavia, pelas razões acima exposta, limito análise da apreciação sobre o pedido de declinação da competência, uma vez que, se trata de uma prejudicialidade quanto ao outro pedido, caso atenda e acolha essa pretensão.

Desse modo, considerando que o crime qual ensejou o indiciamento do Sr. MARCOS PAULO ALBIERI, trata de delito de receptação, em sua modalidade transportar, cuja modalidade trata de um crime permanente, ou seja, enquanto estiver transportando o delito estaria à configurar, vale dizer, estaria configurando, então, evidentemente, por ocasião de sua abordagem pela PRF de Rondonópolis, alia, teria cessado o delito e, por conseguinte, firmado a competência, visto que, seria o local qual definitivamente se consumou o delito.

Portanto, como se denota, razão assiste ao parquet em sua lúcida manifestação, quando busca o reconhecimento e a declaração da incompetência deste juízo.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, declino da competência para DETERMIAR a redistribuição do presente inquérito policial à uma das Unidades Judiciárias Criminais de Feitos Gerais da comarca de RONDONÓPOLIS, para conhecimento e providências que entender pertinente”
.

Conquanto, ao que tudo indica, a decisão em flagrante tenha sido convertida em preventiva por autoridade supostamente “incompetente” – ainda que o juízo de Rondonópolis pudesse ratificar a prisão –, entendo que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Isso porque, o juiz singular não fez referência a qualquer fato concreto que demonstrasse a necessidade da custódia preventiva do paciente, limitando-se a sustentar, em meras conjecturas e suposições, que a prisão era necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois
“o custodiado mora em São Paulo, o furto foi em Goiás e o carro foi apreendido aqui em MT, evidenciando que o perigo de evasão salta aos olhos”
, o que claramente se trata de exercício de futurologia.

Outrossim, não há descrição de qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, mesmo porque o paciente é primário, com bons predicados pessoais, que devem ser sopesados em seu favor.

Sem indicação de elementos fáticos concretos da probabilidade de o agente praticar novos delitos, a prisão preventiva assume caráter de antecipação da pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62 – publicada em 17.3.2020 – recomendou aos magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais, advertindo [entre outras] a reavaliação de prisões preventivas que estejam relacionadas
a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
:

“Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

[...]

c)
prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.”

Na situação, além de não demonstrada a sua periculosidade, o paciente encontra-se segregado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Diante desse contexto, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, por ausência de motivação concreta, a justificar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do STJ:

“[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.
Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, as quais deverão ser fixadas ao prudente critério do Juízo local”
(RHC 92.019/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Marcos Paulo Albiere
, e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas, além de outras medidas cautelares que a autoridade coatora reputar adequadas e convenientes, desde que devidamente justificadas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020